Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-09.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio de débitos tributários, e de perdas apuradas nos exercícios de 2011, 2014 e 2015. Cooperada retirou-se em 2015. Sentença de procedência. Insurgência da ré apenas em relação às cobranças relativas aos exercícios de 2011 e 2014. Manutenção. Ausência de convocação para assembleia realizada em 2015, que aprovou o rateio de prejuízos de 2014, não implica na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio de débitos tributários, e de perdas apuradas nos exercícios de 2011, 2014 e 2015. Cooperada retirou-se em 2015. Sentença de procedência. Insurgência da ré apenas em relação às cobranças relativas aos exercícios de 2011 e 2014. Manutenção. Ausência de convocação para assembleia realizada em 2015, que aprovou o rateio de prejuízos de 2014, não implica na inexigibilidade da cobrança. Apelante, por não mais integrar o quadro associativo, não poderia mesmo participar do conclave, o que não a isenta da responsabilidade prevista no estatuto da cooperativa (artigo 44, I, c)) e nos artigos 80 e 89 a Lei 5.764/71, uma vez que as contas foram validamente aprovadas em Assembleia Geral de Cooperados, o que legitima as cobranças de rateio feitas para os cooperados que integravam a cooperativa em 2014. Portanto, hígidas e vinculantes as deliberações da assembleia de cooperadas realizada em 30/03/2015. Rateios relativos ao exercício de 2011 também se mostram devidos, pois também validamente aprovados em Assembleia Geral de Cooperados tendo sido pagos pela ré a quase totalidade do valor do rateio, não podendo ela, agora, refutar a existência da dívida, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. RECURSO DESPROVIDO.